Tribunal: TJMT
Processo: 1013758-40.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013758-40.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUEMA CELI SANTOS PINTO RABELLO - CPF: 031.578.629-95 (RECORRENTE), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 10.939.691/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CITAÇÃO. FEITO JULGADO EXTINTO. PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE QUATRO ANOS SEM LOCALIZAR A EMPRESA RÉ PARA CITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA AUTORA DE INFORMAR O ENDEREÇO DO RÉU. SOLICITAÇÃO DE BUSCAS PELOS SISTEMAS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO. EMPRESA RÉ QUE ENCERROU SUAS ATIVIDADES HÁ MAIS DE CINCO ANOS. RECURSO IMPROVIDO.

A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízos para localizar o endereço do réu somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao autor para identificar o paradeiro da parte adversa.

Não se pode permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte autora.

Se a empresa ré havia encerrado suas atividades, antes mesmo do ajuizamento da ação, conforme informações em seu CNPJ na Receita Federal, por isso não foi localizada para citação, a busca de endereços pelos sistemas informatizados seria diligências inúteis.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013758-40.2019.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Suema Celi Santos

Recorrido(s):

Debortolli & Rodrigues Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Com essas considerações, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem análise do mérito
.
”.

Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios referente a contrato de prestação de serviços para defesa de interesse em duas ações judiciais indicadas no referido contrato, cujo recebimento dos valores seria ao final pelo eventual êxito. Que posteriormente, houve a rescisão tácita deste contrato e embora tenha constituído novos procuradores, ao lograr-se vencedora nessas ações, a reclamada deveria efetuar o pagamento dos honorários contratuais devidos. Assim, pugna ao final pelo recebimento da importância de R$ 59.766,63.

Ao que consta, a ação foi ajuizada em 01/11/2019, sendo que até o presente momento a empresa ré não foi citada, por não ser encontrada. Na última manifestação da autora realizada antes da prolação da sentença, requereu a tentativa de localização do réu pelas instituições conveniadas ao Judiciário, tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOJUS, SIEL, além das companhias telefonias, tais como OI, VIVO, CLARO E TIM, o qual não foi observada pelo juízo
a quo.

A controvérsia atinente à possibilidade de o Poder Judiciário realizar pesquisas por meio de sistemas informatizados vem ganhando novos contornos à luz dos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.

Porém, neste caso, a empresa ré encerrou suas atividades em 11/12/2018, conforme consta no CNPJ na Receita Federal, ou seja, quase um ano antes da presente ação ser ajuizada (01/11/2019), certamente por isso não foi localizada. Se a empresa ré não mais existe, por ter encerrado suas atividades, evidentemente que a busca de endereços pelos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, seria diligencias inúteis.

Como este feito tramita há mais de 04 (quatro) anos e durante esse tempo houve várias tentativas de citação da empresa ré, sem êxito. É da parte autora a obrigação legal de informar o endereço da parte ré. Essa obrigação não pode ser transferida ao Poder Judiciário para efetuar diligencias em sistemas para localizar o endereço da empresa ré, principalmente se o feito tramita há vários anos, sem localização da parte ré, bem como que há informações que havia encerrado suas atividades antes do ajuizamento da ação. A jurisprudência é neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CPC/2015. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO CORRETO DO RÉU. ONUS DO AUTOR. VÁRIAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

- Nos termos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, "Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação". Dessa forma, não cabe ao Poder Judiciário diligenciar no sentido de encontrar o endereço do réu, sendo este um ônus, expresso na lei, do autor.

- A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado nesta mesma linha, entendendo que é dever da parte fornecer o endereço do réu e demonstrar que diligenciou por vários meios. O que inocorreu na hipótese dos autos, pois a parte demandante limitou-se a indicar diversas localizações inválidas da parte demandada. (STJ, AREsp 1399396, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 10/12/2018)

(
TJ-PE
- AC: 4904163 PE, Relator: Frederico Ricardo de Almeida Neves, Data de Julgamento: 15/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízos no intuito de localizar o endereço do réu/executado somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante/exequente para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu.

2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de entidades e órgãos públicos não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte credora.

3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

(
TJ-DF
07399714720218070000 1428042, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS. ÔNUS EM APRESENTAR ENDEREÇO VÁLIDO PARA CITAÇÃO QUE CABE A PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 1º, I, LEI N. 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00017430420228160018 Maringá 0001743-04.2022.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 22/02/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/02/2023)

Além disso, se posteriormente a autora conseguir localizar o endereço da empresa ré, se a atividade desta for reativada, poderá ajuizar nova ação. Deve ser ressaltado que, se a empresa ré havia encerrado suas atividades, antes do ajuizamento da presente ação, ainda que houvesse condenação, provavelmente não seriam encontrados bens para serem penhorados.

Como a ré encerrou suas atividades em 11/12/2018, quase um ano antes da presente ação ser ajuizada (01/11/2019), por isso não foi localizada para citação, seriam inúteis a realização de diligências pelo Poder Judiciário, com a finalidade de localizar seu endereço.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno a autora a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024